Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-05.2022.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000609-05.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARLI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 571.416.651-53 (APELANTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 913.404.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DA SILVA HIONTON - CPF: 002.727.581-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN WALAS MENDES DOS SANTOS - CPF: 061.018.311-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEONIAS JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO HENRIQUE QUEIROZ DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), B. G. S. D. O. (VÍTIMA), R. S. D. S. P. - CPF: 097.434.041-39 (VÍTIMA), R. A. D. S. P. - CPF: 048.923.631-62 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA D
A
APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – REJEI
ÇÃO
– 2.
MÉRITO
:

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE
D
A
APELANTE
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA E DE APETRECHOS UTILIZADOS PARA O PREPARO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT –

3
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2
.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível
a
presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam
,
primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
,
tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas

pel
a
apelante
, não há como se conceder o benefício por

ela
pretendido,
porquanto
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30
da Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10.257, em 16.05.2018).

3
.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marli Gomes
d
e Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000609-05.2022.8.11.0101
, pelo Juízo da
Vara
da Comarca
de Cláudia
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e

518
(
quinhentos e dezoito
)

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época
dos fatos
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
154873292
,

postula
, preliminarmente,
a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio
. No mérito, requer

o reconhecimento
da minorante
do tráfico privilegiado, previst
a
no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
154873291
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
159545680
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio
de busca e apreensão em suposta violação do domicílio do apelante

A
apelante busca a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais
militares
fizeram busca e apreensão
na

sua
residência sem mandado judicial e sem que existisse a situação de flagrância.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como
se sabe
,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da
intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de
maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No
caso destes autos,
os policiais militares
, de fato,
fizeram revista domiciliar sem mandado, porém haviam fundadas suspeitas de que
a
apelante estava vendendo drogas na residência
na qual
morava, já apontada como sendo ponto de venda de drogas.

Isso porque as
fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de drogas na residência d
a
apelante, conforme
os
depoimento
s
dos policiais
militares
que atenderam a ocorrência,

Fernando Borges de Oliveira
e
Humberto

Henrique Queiroz de Carvalho
,
foram detectadas por meio do monitoramento prévio da residência, oportunidade em que se constatou a veracidade de denúncia anônima, eis que
,

a
o chegarem ao local, os agentes públicos viram
Wilian
Walas
Mendes dos Santos
, pessoa conhecida como sendo usuário de entorpecentes,
saindo
da residência
de Marli.
Diante de tal cenário aparentemente indicativo de mercancia de drogas, os agentes públicos resolveram abordar

Wilian
Walas
logo após
este
deixar o local
. E, ao
ser revistado pela guarnição nas proximidades, foi apreendida com
o dito

usuário de drogas

uma
porção de
substância entorpecente que ele afirmou ter comprado

da
apelante
.

Desse modo, como
foi
destac
ado pelo
juízo de primeiro grau, somente essa circunstância já formaria fundada suspeita da existência de crime em flagrante no interior da residência da apelante, pois é comum que o traficante que vende drogas na porta de casa tenha mais entorpecentes no interior da moradia.

Como
é sabido
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento
da
Suprema
Tribunal Federal,
consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na
qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando,
assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

No
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, tal como
pode ser visto nos
acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado
fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser
reconhecida
nestes
autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e
ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte del
a
, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória
,
vista

no ID
154873231
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de julho de 2022, por volta de 18h45min, na residência situada na Estrada Gladys, nº 43, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Cláudia, a denunciada, MARLI GOMES DE OLIVEIRA, vulgo “Penha” ou “Tia”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito e guardava, com finalidade diversa do consumo pessoal, 29 (vinte e nove) porções, equivalente a 23,5g. de Cocaína e 07 (sete) porções, sendo um tablete, equivalente a 666,2g de Cannabis Sativa L (Maconha), substâncias estas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, a residência da denunciada estava sendo alvo de diversas denúncias anônimas noticiando que o local era destinado a prática do tráfico de entorpecentes.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos policiais militares realizavam rondas próximo a casa da denunciada, momento em que visualizaram a testemunha Wilian “Neto do Pipoqueiro” saindo da residência, pessoa conhecida na cidade por ser usuário de droga, momento em que realizaram a busca pessoal e localizaram com ele uma porção de droga. Ato contínuo, em virtude das denúncias recebidas, os policiais se dirigiram até a casa da acusada, sendo que lá solicitaram para que todos saíssem da habitação, oportunidade em que a acusada MARLI tentou empreender fuga pelos fundos, porém foi contida pelos policiais militares.

Depreende-se do caderno policial, que os policiais visualizaram um saleiro pequeno transparente com vários papelotes de substâncias análoga a pasta base, subproduto da cocaína, em cima da estante, razão pela qual adentraram no imóvel, vindo a localizar 05 (cinco)
porções de cocaína escondidas em diversos recipientes, como lata de leite, pequenos potes de plástico e chocolate, além de uma balança de precisão e 05 (cinco) aparelhos celulares.

Registre-se, outrossim, que em buscas realizadas na área externa da casa, os policiais militares encontraram próximo a janela da cozinha um tablete de substância análoga a maconha, que estava acondicionada em uma mochila da prefeitura de Sinop/MT, junto com diversos aparelhos, dentre eles furadeira, serra circular, serrotes, aparador de grama, objetos conhecidos por serem utilizados em troca de drogas.

Ao ser interrogada pela Autoridade Policial, a acusada manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória
estão
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual a apelante limitou-se a requerer o reconhecimento da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

C
omo é de trivial sabença para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo
a ele o
benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta
:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782
).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da aludida minorante na pena

à
apelante
, argumentou que

“
os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram que existiam denúncias dando conta que, há aproximadamente um ano, a acusada utilizava da sua casa como verdadeiro ponto de venda de drogas, fato este confirmado por seu esposo, quando inquirido perante a autoridade policial, tratando-se de provas firmes a confirmar a dedicação da acusada à atividade criminosa.
Assim, AFASTO o reconhecimento da causa de diminuição da pena.
”

Não se desconhece que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo, na espécie,
a
s
circunstâncias
do flagrante
evidenciam certo grau de dedicação com o comércio malsão, não
qualificando
a apelante
como traficante ocasional, situação que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no §4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Registre-se,
ainda nesse diapasão
, que
antes mesmo
do flagrante,
já
havia
denúncias de que a casa d
a
apelante

era uma
“boca de fumo”, com grande movimentação de pessoas
,
tendo
esses relatos
sido
confirmados p
or meio de
vigilância
realizada pelos
policiais militares
no
imóvel
,
os quais
afirmaram
em juízo
terem
visto

a
recorrente
vendendo droga para
usuário de entorpecentes
,
isso
sem contar que, durante a busca domiciliar, foram
encontrad
a
s
, além de
maconha
e pasta-base de cocaína
,
uma balança de precisão
e
diversos aparelhos, dentre
os quais

furadeira, serra circular, serrotes, aparador de grama, objetos conhecidos por serem utilizados em troca de drogas.

Por conta disso, a
despeito de
a
apelante argumentar que não se dedica à atividade criminosa, não lhe assiste razão, porquanto, a forma de acondicionamento da
s
droga
s
apreendida
s
, como também a existência de apetrechos utilizados para
preparo da droga para venda
, são fundamentos idôneos a evidenciar sua dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da benesse almejada
,
como estabelece o Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado da seguinte forma: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100.269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16.05.2018).

Ademais
disso
, cumpre consignar que a sentença tem que ser lida como um todo indivisível e não por capítulos. E, na hipótese, o juízo de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar o afastamento do privilégio do tráfico de drogas em relação
à
apelante, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima,
a

recorrente
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade
deste processo.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Marli Gomes de Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023